Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII, c/c. artigos 647 e 648, inciso I e VI do Código de Processo Penal, manejado pelo paciente ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, qualificado, que nos autos no 0001004-79.2013.8.11.0052, (Cód.32540), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se, que o paciente foi denunciado em 28 de maio de 2014, pelo delito do art. 312, ‘caput’, c/c. art. 29, c/c art. 30, por 40 (quarenta) vezes, na forma do art. 71, ‘caput’, todos do Código Penal. (Id.101664468-fl.02/07)
Sustenta, em, síntese, a tese de cerceamento de defesa.
Informa, que na época acima mencionada o mesmo não era advogado, sendo sua defesa técnica realizada pela defensoria pública, salientando que foi designada audiência de instrução sendo-lhe nomeado Defensor dativo para a solenidade. Contudo, devido à ausência de intimação de algumas testemunhas o ato foi cancelado e remarcado para o dia 27 de Agosto de 2021.
Enfatiza, que requereu a Autoridade Coatora para ser ouvido por último pois algumas testemunhas ainda não haviam sido intimadas, oportunidade em que: “o juiz entendeu que este causídico estaria realizando sua auto defesa e então aplicou multa e remarcou a audiência para dia 21/09/2021.”(Sic.)
Consigna que: “(...) as testemunhas da acusação foram todas intimadas, o juiz teve capricho em realizar diligencias para encontrar as testemunhas de acusação, intimou o ministério público para informar endereço novo das testemunhas ou seja tudo dentro da legalidade. Porém no que toca a defesa não houve esse capricho, pois o juiz indeferiu a oitiva da testemunha arrolada pela defesa com a simples argumentação que a mesma não interessava ao processo.(...)”(Sic.)
Sobreleva restar caracterizada: “(...)a hipossuficiência do paciente ante a força do Estado, bem como o claro desequilíbrio processual no presente caso, o paciente se encontra com o seu direito de defesa claramente cerceado, pois, se encontra diante de uma Audiência de Instrução e Julgamento sem qualquer defesa nos autos e ainda se encontra impossibilitado de produzir as provas pleiteadas para a comprovação da sua inocência.(...)”(Sic.)
Informa o paciente/impetrante que é primário, possui ótimos antecedentes, jamais tendo se envolvido em qualquer espécie de ilícito penal.
Aportou, ainda, o paciente/subscritor do presente habeas corpus a juntada do termo de acordo visando a não continuidade na persecução cível nos autos de ação civil pública no 265-04.2016.8.11.0090 – Código no 38770 (Id. 102068462, 102068466) aduzindo a restituição do dano ao erário, bem como, outros documentos que o acompanham
Noticia, que já existe o pedido formulado no autos da vertida ação penal de código 32540 requerendo que os autos sejam enviado ao MP para propor o referido acordo, todavia informa que restou sem análise pelo juízo a quo.
Requer, em sede de liminar pelo sobrestamento do trâmite da ação penal até o julgamento do mérito do writ com o cancelamento da Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 21 de setembro de 2021. Subsidiariamente, pugna para que seja garantido o contraditório e ampla defesa a fim de que seja determinada a intimação da testemunha que restou indeferida. Juntou documentos (Id.10163474 e Id.101643483, 101643485, 101643488, 101643489, 101643493, 101643497, 101664452 a 101664455, 101664459, 101664461, 101664464, 101664466 a 101664468)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Colhe-se de excerto da decisão hostilizada:
“Feito o pregão, realizados os procedimentos legais, registrou-se a presença apenas do advogado, Dr. Marcelo Geraldo Coutinho Horn. Ausentes os demais advogados, sem apresentar justificativas. Consta ainda que um dos advogados, o Dr André da Conceição Paiva, representa seus próprios interesses como réu, em razão da sua condição de advogado. Nesse sentido, sua última petição, aduzindo atuar em causa própria. Registrou-se ainda que este Juízo, em contato via aplicativo de mensagens WhatsApp, com o ilustre advogado, André da Conceição Paiva, embora já tivesse tido formalmente intimado para comparecer à audiência, reiterou-se sua intimação para comparecer à audiência por videoconferência, na data de hoje (27/09/2021) e, embora tenha mantido contato com a assessoria deste Juízo pelo telefone, sendo intimado novamente para entrar pelo acesso fixo da sala de audiência, por meio do link do aplicativo LifeSize, o advogado não mais manteve contato, ausentando-se desta solenidade. Em audiência, constatou apenas a presença do réu, Gilson Ribeiro da Silva e de seu advogado. Em razão destes fatos, considero revel os demais réus, André da Conceição Paiva e José Antônio de Paiva. Justifica-se mais ainda a revelia do réu, José Antônio de Paiva, porque os autos dão conta de que ele informou o endereço para intimação no Estado do Pará, para onde, inclusive, foi encaminhada uma carta precatória para sua intimação em relação à audiência. Mas, consta nos autos 38770 do sistema Apolo que ele informou outro endereço atualizado, que fica na cidade de Mirassol do Oeste no Estado de Mato Grosso, o que demonstra ter alterado posteriormente o endereço apresentado na ação penal. Assim, verifica-se que o réu, José Antônio, alterou seu endereço sem comunicar ao Juízo criminal desta ação penal, o que justifica além do que já foi dito, o reconhecimento da sua revelia. O réu, André Paiva, consta como advogado de si mesmo, mas, como réu, merece também o reconhecimento da revelia. Embora ele tenha peticionado nos autos, no dia 25/09/2021, alegando várias circunstancias, principalmente dizendo que algumas testemunhas não tinham sido intimadas, não justificou, satisfatoriamente, a sua ausência como réu na audiência, pois ele foi devidamente intimado para a solenidade, não comparecendo, considera-se revel, acrescento ainda como justificativa para o reconhecimento da revelia do réu, André Paiva, o fato da minha assessoria ter mantido contato inequívoco com ele, há poucos minutos, por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp, convidando-o a entrar na audiência e ele, mesmo assim, não compareceu. Por isso, como réu, reconheço sua revelia, dispensando futuras intimações. O senhor André da Conceição Paiva, como já dito, consta também como advogado de si mesmo nestes autos e, assim, por sua ausência e justificada, ele merece a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal:[...] A multa lá prevista, apresenta requisitos para o caso de abandono do processo, desde que injustificadamente. A leitura que os Tribunais vêem fazendo desse artigo pode aplicar-se ao abandono do processo em uma única audiência, desde que verificada algumas peculiaridades, e é o presente caso, onde o advogado tinha ciência inequívoca da presente solenidade, tanto que apresentou manifestação no dia 25/09/2021 em relação à audiência. Além disso, em contato com a assessoria deste magistrado demonstrou não estar interessado no bom andamento do feito e não compareceu à audiência. Como réu ele tem a faculdade de não comparecer, porém, como advogado, ele tem o dever de comparecer, tanto que o artigo prevê a multa para esses casos. O que justifica ainda mais a medida extrema aplicada ao advogado é que seu comportamento no processo vem demonstrando a pretensão de protelar até eventual atingimento de prescrição, veja-se, por exemplo, manifestações sem qual compasso com o andamento do feito (presentou Recurso no Sentido Estrito sem decisão). Embora este exemplo citado não seja a causa da multa aqui aplicada, vem na esteira do seu comportamento em relação à presente audiência. Além disso, não se pode aceitar a alegação de que sua ausência se deve à ausência de intimação de testemunhas. Isso porque, nesta audiência, compareceram 9 testemunhas e um dos acusados, mais o advogado e o membro do Ministério Público. Ademais, cerca de 11 pessoas e, tendo deixado suas vidas e seus compromissos para comparecer à audiência, não vindo ela a realizar-se apenas pela ausência abusiva do advogado André Paiva. Portanto, é o caso de aplicar multa ao Advogado André da Conceição Paiva, portador da OAB/MT 22398/O, prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Por todas as condições narradas, merece a multa no valor de 20 salários mínimos. À ref. 55, o réu, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA, requereu o reconhecimento da prescrição virtual. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi contrário ao pleito da defesa (ref. 71). À ref. 86, mesmo sem ter decisão sobre o pedido de reconhecimento de prescrição virtual, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA interpôs Recurso no Sentido Estrito, solicitando o reconhecimento da extinção da punibilidade. Em relação à prescrição virtual, é necessário destacar que se trata de instituto criado pela doutrina, aceito, basicamente, por alguns magistrados em primeira instância. Querer fazer qualquer previsão de eventual pena nestes autos é algo temerário, antes à complexidade dos fatos neles apurados. Ademais, ressalta-se que o STJ já editou súmula vedando a extinção da punibilidade com base em reconhecimento da prescrição virtual: Súmula 438 – É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”. No mesmo sentido, é o entendimento do STF: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE no 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq. 4434 AGR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 28/04/2020; Publicação: 24/06/2020”. Embora este magistrado defenda o reconhecimento da chamada virtual, pensa somente caber em situações concretas, quando o esforço do Estado, com enorme gastos e dispêndios púbicos, poderia ser mais prejudicial do que perseguir um decreto em relação ao mérito da causa. Mas, nesse caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição, sob qualquer enfoque. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de prescrição virtual. DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Em relação ao Recurso em Sentido Estrito (ref. 86), está claro que se trata de flagrante artifício protelatório com objetivo de causar confusão processual, pois, além de pleitear instituto amplamente rejeitado pelos tribunais superiores, A PARTE RECORREU DE DECISÃO INEXISTENTE, visto que, à ref. 80, foi determinada a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da prescrição virtual, sendo que, à ref. 86, antes de ser proferida decisão por este Juízo sobre o pleito, a defesa, de forma afoita e despreparada, interpôs recurso combatendo uma decisão não proferida. Como se vê, busca-se meramente protelar o feito, tentando atingir a prescrição da pretensão estatal. Assim, considerando a forma teratológica de agir do réu, ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA e por ausência de fundamentos legais, NÃO RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto, à ref. 86. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de setembro, às 14h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência, oportunidade que será feito a inquirição das testemunhas e o interrogatório dos réus. Certifico que as testemunhas, réu Gilson Ribeiro da Silva e seu advogado, presentes no Fórum e aquelas que estavam pelo link da audiência já foram intimadas do novo dia e horário, dispensando novas intimações. Deverá ser intimado o Dr André da Conceição Paiva, por meio da imprensa oficial e por meio de mandado de intimação, este último para que seja intimado como réu, cientificando de que seu advogado, ele mesmo, não compareceu à última audiência e que, caso não compareça na próxima, será nomeado defensor dativo. André da Conceição Paiva, como réu, por ocasião da resposta à acusação, arrolou duas pessoas para falar. Consta que tais pessoas seriam parentes próximos do acusado. Uma delas já foi inquirida e a outra teve endereço indicado como sendo em outro Estado da Federação. Os autos revelam que houve expedição de carta precatória para oitiva e intimação. Este Juízo dispensa a intimação e oitiva de tal pessoa indicada pelo réu. Isso porque sua participação em nada ajudará na elucidação dos fatos. Além disso, consta que tal pessoa seria uma parente muita próxima (irmã, talvez) e, assim, não seria considerada testemunha. Nesse ponto, em razão de prova ser dirigida ao convencimento do juiz, reconheço a desnecessidade da sua oitiva por todas as circunstâncias narradas.” (Negritou-se)
In casu, o beneficiário, devidamente intimado da data da audiência e, advogando em causa própria não compareceu ao ato e não apresentou qualquer justificativa ao juízo para tanto, sendo assim decretada sua revelia, conforme se dessume da sobredita decisão.
É cediço, que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que, in limine, não ficou sobejamente demonstrado, no caso dos autos.
Avançando na análise, quanto ao indeferimento da testemunha, consigna-se, que ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.
Adota tal entendimento o Supremo Tribunal Federal, a exemplo do seguinte julgado:
"[...]. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (RHC 153941 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018)(Negritou-se)
No mesmo teor, a jurisprudência da Corte Superior:
"[...]não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp.1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 18/8/2015, DJe 1/9/2015).
Ademais, para concluir que a produção da referida prova é indispensável para a comprovação das teses defensivas, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita do writ:
"[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...] (HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)
Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, motivo pelo qual INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do colegiado juízo natural.
Colham-se, as imprescindíveis informações da Autoridade Coatora, consoante a delonga noticiada pelo impetrante/paciente na análise do envio ao MP por parte do juízo a quo, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça-PGJ.
Comunicações e providências.